Tribunal: TJDFT
Processo: 0739957-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0739957-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. REQUERIDO: ANDRE LEVI ANDRADE SOARES FILHO DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de pedido de efeito suspensivo a apelação interposta pela ré contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer, que a condenou ao custeio integral de cirurgia odontológica e ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00). A ré/apelante alega, em síntese, que: 1) em razão de dúvidas sobre o procedimento cirúrgico e os materiais especiais solicitados pelo cirurgião do autor/apelado, o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, por sua Câmara Técnica, designou árbitro desempatador, tendo ele corroborado o entendimento de que os procedimentos cirúrgicos indicados são improcedentes, assim como alguns materiais solicitados; 2) o art. 4.o, V da Resolução no 8, do CONSU, o art. 22 § 1.o, III e IV, da Resolução Normativa 428/2017 da ANS e art. 6.o da RN 424/2017 também da ANS, respectivamente, autorizam a solução de divergência entre a operadora de saúde e o médico que assiste o beneficiário quanto à indicação técnica para a realização de um determinado procedimento ou à utilização de tipos específicos de órteses, próteses ou outros materiais especiais, por meio de junta médica. Sem razão, inicialmente, a ré/apelante. Não vislumbro, de plano, a probabilidade de provimento do apelo, uma vez que a questão demanda o revolvimento de provas que foram analisadas de modo exauriente na sentença, o que não se coaduna com a atual fase de cognição sumária. Além disso, os documentos juntados não permitem concluir que tenha sido instaurada a junta médica nos termos em que disciplinada pela Resolução no 424/2017, da ANS, especialmente em relação à efetiva participação do assistente do autor, in verbis: “Art. 6o As operadoras devem garantir, em situações de divergência técnico-assistencial sobre procedimento ou evento em saúde a ser coberto, a realização de junta médica ou odontológica, com vistas a solucionar referida divergência quanto ao procedimento indicado. § 1o A junta médica ou odontológica será formada por três profissionais, quais sejam, o assistente, o da operadora e o desempatador. § 2o O profissional assistente e o profissional da operadora poderão, em comum acordo e a qualquer momento, estabelecer a escolha do desempatador. § 3o O comum acordo na escolha do desempatador, previsto no § 2o, não desobriga a operadora do cumprimento das demais exigências para a realização da junta médica ou odontológica. § 4o O parecer do desempatador será acatado para fins de cobertura. § 5o A operadora deverá garantir profissional apto a realizar o procedimento nos termos indicados no parecer técnico conclusivo da junta.” Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator